Tribunal: TJDFT
Processo: 0025060-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025060-13.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE NOGUEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO (ID 23553315), que afirmou que o Espólio de Maria José Nogueira por meio sua inventariante teria aderido ao recebimento de seu crédito com deságio de 40%. No entanto, conforme despacho de ID 19003911, os herdeiros foram desclassificados da proposta de Acordo Direto. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Uma vez que não há pedidos pendentes de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto